Tribunal: STJ
Processo: 5199422-21.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948505 - RS
(2025/0192845-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS32364B
EMBARGADO
: SANDRA REGINA GODINHO TEIXEIRA
ADVOGADO
: LUCIANO BASTOS CARRASCO - RS104757
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. ART. 1.022
DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada que, nos
1
termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
art. 1.022
(ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; (iii) corrigir erro material.
. A matéria alegadamente omissa foi devida e suficientemente enfrentada, evidenciando que a
2
irresignação da recorrente revela, na realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se
coaduna com a finalidade processual dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022
do CPC.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/05/2026
20/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56967102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:05
Código de Controle do Documento: cf8a93db-c91b-4eda-999a-9a5b028a27fd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948505 - RS
(2025/0192845-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
EMBARGADO
: SANDRA REGINA GODINHO TEIXEIRA
ADVOGADO
: LUCIANO BASTOS CARRASCO - RS104757
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. ART. 1.022
DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada que, nos
1
termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
art. 1.022
(ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; (iii) corrigir erro material.
. A matéria alegadamente omissa foi devida e suficientemente enfrentada, evidenciando que a
2
irresignação da recorrente revela, na realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se
coaduna com a finalidade processual dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022
do CPC.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, ao acórdão da Segunda Turma desta Corte assim ementado (e-
STJ, fl. 233):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Consoante se extrai do recurso, "apesar de ter sido invocado dispositivo
1.
legal, o fundamento central da matéria objeto da controvérsia e as teses
levantadas pelos recorrentes são de cunho eminentemente constitucional.
Documento eletrônico VDA56628387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:34
Código de Controle do Documento: 22a2ffed-deb6-4a25-b750-ff41d7b3f415

Descabe, pois, ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o julgado
significa usurpar competência do STF"
, Rel. Ministro
(REsp 1.655.968/PE
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
2/5/2017)
Agravo interno improvido.
2.

Em suas razões defende a existência de omissões no julgamento
embargado. O Estado defende "que o respeitável acórdão se revela omisso, porquanto
deixou de se manifestar acerca da aplicabilidade do
(Tema
REsp 1.148.296/SP
Repetitivo
) ao presente caso, precedente de natureza vinculante, julgado sob
376/STJ
o rito dos recursos repetitivos, expressamente invocado pelo Estado do Rio Grande do
Sul em seu Agravo Interno (e-STJ Fls. 207-209), o qual foi manejado justamente para
demonstrar o caráter infraconstitucional da controvérsia" (e-STJ, fl. 254).
Enfatiza que a mera reprodução das razões contidas na decisão
monocrática, que se limitou a afirmar o caráter constitucional da matéria, sem, contudo,
adentrar na análise dos fundamentos trazidos pelo insurgente em seu agravo interno,
especificamente no tocante à violação direta a um precedente vinculante desta própria
Corte Superior (REsp 1.148.296), configura manifesta omissão. Requer o acolhimento
destes declaratórios (e-STJ, fls. 244-249).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 252).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação
vinculada que, nos termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer
art. 1.022
obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou (iii) corrigir erro material.
Não há falar em omissão quanto às razões que levaram à negativa de
provimento ao agravo interno, tendo em vista que o acórdão embargado, de maneira
devida e suficientemente fundamentada, indicou as razões pelas quais entendeu pela
impossibilidade de conhecimento do agravo para conhecer do recurso especial
interposto, negando-se provimento ao agravo interno.
Esclareceu-se, com argumentação consistente, que a questão ventilada
ostentaria viés na Constituição Federal. Demonstrou-se ser incabível o recurso
especial porque a tese recursal nele suscitada era uma controvérsia eminentemente
constitucional, ainda que se tenha indicada nas razões do recurso especial violação ou
interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
Leia-se o que constou do acórdão embargado (e-STJ, fls. 235-236):

Documento eletrônico VDA56628387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:34
Código de Controle do Documento: 22a2ffed-deb6-4a25-b750-ff41d7b3f415

Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte
Superior.
Com efeito, no recurso especial foi mencionada ofensa aos arts. 932, V e
VII, e 1.019, II, do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Defendeu-se a impossibilidade de provimento monocrático do agravo de
instrumento sem a prévia intimação do então agravado, ora insurgente, para
apresentação de contrarrazões; ao passo que o relator deu provimento
liminar ao recurso sem instaurar o contraditório; sendo certo que o posterior
agravo interno não supre a inobservância do rito legal.
De fato, não há reparos a fazer na manifestação ora questionada, pois a
questão ventilada ostenta mesmo viés na Constituição Federal.
Destarte, é incabível o recurso especial porque a tese recursal é
controvérsia eminentemente constitucional, ainda que se tenha indicada nas
razões do Recurso Especial violação ou interpretação divergente de
dispositivos de lei federal.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no seguinte sentido:
“[...] apesar de ter sido invocado dispositivo legal, o fundamento central da
matéria objeto da controvérsia e as teses levantadas pelos recorrentes são
de cunho eminentemente constitucional.
Descabe, pois, ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o julgado
significa usurpar competência do STF"
, Rel. Ministro
(REsp 1.655.968/PE
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 2/5/2017)
Nesse mesmo sentido, vejam-se:
[...]
Dessa forma, como as alegações feitas neste agravo interno não são
capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Estão claras e devidamente fundamentadas, portanto, as circunstâncias que
ensejaram a inviabilidade de provimento ao agravo interno; sendo certo que não
configura omissão ou carência de fundamentação a ausência de apreciação sobre
ponto específico levantado pela parte, tendo em vista que o dever do julgador é o de
declinar as razões de seu convencimento motivo, o que, de fato, aconteceu.
Verifica-se, pois, que os vícios apontados nestes declaratórios não existem,
evidenciando que a irresignação da parte embargante revela, na realidade, pretensão
por reforma do aresto, o que não se coaduna com a finalidade processual dos
embargos de declaração, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Como o julgado está devidamente fundamentado, não é caso de cabimento
destes embargos de declaração. Fica nítido que se busca, em verdade, a concessão
de efeitos infringentes, sem os vícios a ampará-los.
Veja-se:
Documento eletrônico VDA56628387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:34
Código de Controle do Documento: 22a2ffed-deb6-4a25-b750-ff41d7b3f415

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
DO
ART. 1.022
. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
, cabem embargos
CPC/2015
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada
de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
182.614/PR,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
12/04/2022,
19/04/2022)

Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, "[s]e o recurso é inapto ao
conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a
falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal" (EDcl no AgInt
nos
, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
EREsp 1.559.725/PE
30/8/2017)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56628387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:34
Código de Controle do Documento: 22a2ffed-deb6-4a25-b750-ff41d7b3f415

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.948.505 / RS
Número Registro: 2025/0192845-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51994222120248217000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS32364B
AGRAVADO
: SANDRA REGINA GODINHO TEIXEIRA
ADVOGADO
: LUCIANO BASTOS CARRASCO - RS104757
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS32364B
EMBARGADO
: SANDRA REGINA GODINHO TEIXEIRA
ADVOGADO
: LUCIANO BASTOS CARRASCO - RS104757
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56935402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:32
Código de Controle do Documento: 21e203ff-b842-4e74-907d-d9666eeb5098

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:32
Código de Controle do Documento: 21e203ff-b842-4e74-907d-d9666eeb5098